Tribunal: TJES
Processo: 5031563-50.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031563-50.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JARBAS SAIB BAHIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5031563-50.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: JARBAS SAIB BAHIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 16913545) em face da respeitável sentença de ID 16913547, proferida pelo Juízo de origem, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
JARBAS SAIB BAHIA
, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em breve síntese dos fatos, narra a parte autora que foi surpreendida com um
bloqueio judicial em sua conta bancária, via SISBAJUD, decorrente de Execução Fiscal movida pelo Recorrente. Alega que, antes da efetivação da constrição, já havia realizado o parcelamento do débito e quitado a primeira parcela, o que suspenderia a exigibilidade do crédito tributário
. Sustenta que a manutenção da ordem de bloqueio foi indevida, causando-lhe transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

A sentença de piso (ID 16913547), agindo com acerto, reconheceu a falha na prestação do serviço público, consubstanciada na ausência de comunicação tempestiva ao juízo da execução acerca do pagamento realizado, o que culminou na constrição indevida de valores.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 16913545). Em suas razões, sustenta, preliminarmente e no mérito, a excludente de responsabilidade, argumentando que o pedido de penhora foi protocolado em data anterior ao pagamento (13/07/2023), configurando exercício regular de direito. Alega que o lapso temporal entre o pagamento (24/07/2023) e o bloqueio (04/08/2023) é justificável dada a burocracia interna e o volume de processos (cerca de 40.000), não havendo nexo causal ou ato ilícito. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

Primeiramente, destaco que a controvérsia se cinge à
responsabilidade civil do Município decorrente de bloqueio judicial realizado após a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (parcelamento/pagamento).

Nesse cenário, entendo que não assiste razão ao Recorrente quanto à tese de estrito cumprimento do dever legal ou ausência de nexo causal, pois, é incontroverso nos autos que o Autor realizou o pagamento da primeira parcela do acordo em
24/07/2023
, e o bloqueio judicial, contudo, somente foi efetivado em
04/08/2023
, ou seja, 11 (onze) dias após a regularização da pendência pelo contribuinte.

Outrossim, a alegação do Município de que o pedido de penhora foi anterior ao pagamento (13/07/2023) não o exime de responsabilidade. Pelo contrário, atrai para si o dever de vigilância, haja vista que ao optar pelo ajuizamento de execuções fiscais em massa, o ente público assume o
risco administrativo
decorrente de sua organização interna.

Convém destacar que, não é razoável transferir ao cidadão o ônus pela morosidade na comunicação entre o setor de arrecadação e a procuradoria jurídica, eis que, a partir do momento em que o contribuinte quita ou parcela o débito, nasce para a Administração o dever imediato de sustar quaisquer atos expropriatórios.

Ademais, a responsabilidade civil do Estado, na hipótese, é objetiva, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato (manutenção da ordem de bloqueio), do dano e do nexo causal, elementos estes devidamente comprovados nos autos.

Quanto à ocorrência de dano moral, a jurisprudência pátria e desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que o bloqueio indevido de ativos financeiros, privando a parte de recursos destinados à sua subsistência e de sua família, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a prova do efetivo prejuízo anímico, pois decorre da própria gravidade do fato (privação do patrimônio).

Por fim, no que tange ao
quantum
indenizatório, a tese de exorbitância arguida no recurso (ID 16913545) também não se sustenta, uma vez que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado diante da gravidade da conduta, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tal montante cumpre a dupla função da indenização: compensar a vítima pelo transtorno sofrido e, principalmente, exercer caráter pedagógico-punitivo, desestimulando o ente público a reiterar na falha administrativa de não processar as baixas de pagamento em tempo hábil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença impugnada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)